Tribunal: STJ
Processo: 0038428-88.2012.8.08.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045361 - ES(2025/0349270-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: VITOR DE PAULA FRANCA - ES013699
CECILIA MASSARIOL LINDOSO - ES019877
GRAZYELLE JUNIOR DE SOUZA - ES032201
AGRAVADO
: RODOLPHO DUARTE NASCIMENTO
AGRAVADO
: GIOVANA RODRIGUES NASCIMENTO
ADVOGADA
: RAFAELLA CHRISTINA BENÍCIO - ES017409
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de revisão contratual
reparação de danos materiais e
c/c
compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: ausência de impugnação dos fundamentos
da decisão recorrida (
e incidência da
e da
Súmula 283/STF)
Súmula 5/STJ
(quanto ao descumprimento contratual e ao dano moral).
Súmula 7/STJ
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:28
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 70ac76f1-9cca-48eb-b50a-22e2cd6013d7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045361 - ES (2025/0349270-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES007722
AGRAVADO
: RODOLPHO DUARTE NASCIMENTO
AGRAVADO
: GIOVANA RODRIGUES NASCIMENTO
ADVOGADA
: RAFAELLA CHRISTINA BENÍCIO - ES017409
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de revisão contratual c/c reparação de danos materiais e compensação
por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão recorrida (
e incidência da
e da
Súmula 283/STF)
Súmula 5/STJ
(quanto ao descumprimento contratual e ao dano moral).
Súmula 7/STJ
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por PACIFICO CONSTRUCOES
LTDA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de revisão contratual c/c reparação de danos materiais e
Ação
compensação por danos morais ajuizada por RODOLPHO DUARTE NASCIMENTO e
GIOVANA RODRIGUES NASCIMENTO em desfavor de PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA.,
alegando a suposta existência de cláusulas abusivas no contrato de compra e venda
celebrado entre as partes e atraso na entrega do imóvel. Pleiteia a entrega das
Documento eletrônico VDA53270936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:15
Código de Controle do Documento: 3a1bbd69-aae2-4311-9808-2461fb43a4a1

chaves, a revisão de cláusulas contratuais, a devolução da taxa de corretagem,
a reparação pelos danos emergentes (valor do aluguel arcado pelos agravados até a
data da efetiva entrega) e lucros cessantes (1% do valor do imóvel por mês de
atraso), bem como compensação por danos morais (R$ 50.000,00).
: julgou procedentes os pedidos para condenar a agravante ao
Sentença
pagamento de lucros cessantes no importe de 1% ao mês sobre o valor atualizado
do imóvel durante o período de atraso na entrega; da multa contratual prevista na
Cláusula n. 34 do contrato de compra e venda de 1% ao mês sobre o valor total do
imóvel durante o período de atraso e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
compensação por danos morais.
: deu parcial provimento à apelação interposta por PACÍFICO
Acórdão
CONSTRUÇÕES LTDA. para (i) definir o dia
como prazo máximo para
23/4/2013
entrega do imóvel, de modo que a caracterizar-se o atraso até o dia 2/5/2014,
quando as chaves foram efetivamente entregues; (ii) afastar a cumulação da multa
de 1% prevista na Cláusula n. 34 do contrato com o ressarcimento por lucros
cessantes, mantendo somente a multa; e (iii) estabelecer a sucumbência recíproca
entre as partes, em idêntica proporção.
: opostos pela agravante alegando omissão no
Embargos de declaração
julgado, foram rejeitados.
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente
Agravo interno:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Requer, assim, o provimento
do agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e
apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugn
art. 932,
ação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/ES:

Documento eletrônico VDA53270936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:15
Código de Controle do Documento: 3a1bbd69-aae2-4311-9808-2461fb43a4a1

i) ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida (
;
Súmula 283/STF)
ii) incidência das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ, esta última em relação
tanto à tese de ausência de descumprimento contratual quanto à suposta
inexistência de dano moral.

- Da Súmula 283 do STF
Inicialmente, a decisão de admissibilidade consignou, quanto à tese
suscitada pela agravante de que a retenção das chaves do imóvel decorre de estrita
observância do pactuado, que o acórdão recorrido se fundamentou no sentido de
que a matéria já havia sido apreciada anteriormente pelo TJ/ES, tendo sido afastado
expressamente o alegado direito. Concluiu que o referido fundamento não foi
especificamente impugnado pela agravante nas razões do recurso especial,
atraindo a incidência da Súmula 283/STF.
No agravo em recurso especial, a parte agravante limita-se a afirmar, de
modo genérico, que "a insurgência da recorrente não reside sobre uma ou outra
sem
conclusão, mas sim quanto à ausência de descumprimento contratual",
demonstrar, de forma específica e detalhada, a improcedência do argumento que
embasou o acórdão recorrido, o que, de fato, evidencia a ausência de impugnação
pontual do fundamento que respaldou a aplicação da Súmula 283/STF.
Nesse sentido:
Quarta Turma, DJEN de
REsp n. 1.677.672/SC,
11/4/2025;
AgInt nos EDcl no
Quarta Turma, DJEN de
AgInt
AREsp n. 2.793.478/SE,
29/9/2025;
no
Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 1.943.348/SP,
18/3/2022.

- Do reconhecimento da necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais (Súmula 5 do STJ)
Nota-se, ainda, a partir da leitura do agravo em recurso especial, que a
parte agravante não conseguiu infirmar a incidência da
pois não
Súmula 5/STJ,
demonstrou que a análise do recurso especial prescinde da interpretação das
cláusulas do contrato objeto do recurso. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 2.417.625/RS,
28/2/2024
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.041.442/RN,
28/2/2024.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Por fim verifica-se que a parte agravante não impugnou a incidência da
tanto em relação à alegada
Súmula 7/STJ,
ausência de descumprimento contratual
Documento eletrônico VDA53270936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:15
Código de Controle do Documento: 3a1bbd69-aae2-4311-9808-2461fb43a4a1

quanto à suposta inexistência de dano moral, de forma consistente, limitando-se a
alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem
demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53270936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:15
Código de Controle do Documento: 3a1bbd69-aae2-4311-9808-2461fb43a4a1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.045.361 / ES
Número Registro: 2025/0349270-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00384288820128080048 384288820128080048
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PACIFICO CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : VITOR DE PAULA FRANCA - ES013699
CECILIA MASSARIOL LINDOSO - ES019877
GRAZYELLE JUNIOR DE SOUZA - ES032201
AGRAVADO
: RODOLPHO DUARTE NASCIMENTO
AGRAVADO
: GIOVANA RODRIGUES NASCIMENTO
ADVOGADA
: RAFAELLA CHRISTINA BENÍCIO - ES017409
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PACIFICO CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : VITOR DE PAULA FRANCA - ES013699
CECILIA MASSARIOL LINDOSO - ES019877
GRAZYELLE JUNIOR DE SOUZA - ES032201
AGRAVADO
: RODOLPHO DUARTE NASCIMENTO
AGRAVADO
: GIOVANA RODRIGUES NASCIMENTO
Documento eletrônico VDA55073438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:45
Código de Controle do Documento: 9a0d6cfc-cbda-4003-b5ab-8707cb347caa

ADVOGADA
: RAFAELLA CHRISTINA BENÍCIO - ES017409
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:45
Código de Controle do Documento: 9a0d6cfc-cbda-4003-b5ab-8707cb347caa